Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor as quantias de R$ 12.652,00 (doze mil reais e seiscentos e cinquenta e dois reais) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que não restou demonstrada qualquer conduta ilegal ou condenável de sua parte e que o recorrido não acessou os seus canais oficiais para recepção, emissão do boleto ou negociações de antecipação do contrato. Argumenta que não há nos autos comprovação de que a parte recorrida tenha entrado em contato através de seus canais oficiais e que o único comprovante que a parte recorrida trouxe foi um “print” de conversa realizada junto ao falsário/fraudador, em que a parte recorrida informa seus dados pessoais e até mesmo do contrato. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Conforme narrado na inicial, a parte autora, ora recorrida, a fim de viabilizar a antecipação do pagamento de parcelas do financiamento de seu veículo, entrou em contato com a instituição financeira recorrente por meio do número do telefone que consta no seu sítio eletrônico. Afirma que foi informada por um dos atendentes da recorrente que o setor responsável entraria em contato via WhatsApp e que logo após recebeu a proposta de quitação do contrato de financiamento, via WhatsApp, enviada por suposto representante da recorrente, na qual constava o envio do Boleto para quitação.

6. Conforme os artigos 12 e 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é, em regra, objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. Embora o art. 6a, VIII, CDC, prevê e admita a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Assim, cabia à autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, mas deste encargo não se desincumbiu.

8. Na hipótese, embora o autor/recorrido alegue que entrou em contato com o réu/recorrente através do número 4004-9090, não há qualquer elemento probatório que comprove tal alegação. Ademais, conforme comprova a conversa por meio do aplicativo “WhatsApp” realizada entre o autor e o estelionatário (ID 34196028), foi o recorrido que passou o seu número de CPF e o número do contrato de financiamento. Cumpre destacar, ainda, que o próprio sítio eletrônico da requerida dispõe de ícone que direciona para algum atendente da empresa via “WhatsApp” (ID 34196031, página 2), de modo que o autor poderia ter entrado em contato diretamente com a ré por meio deste canal de comunicação.

9. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte autora/recorrida não ter comprovado que entrou em contato com o banco recorrente pelos canais oficiais de atendimento e repassou, via WhatsApp, todos os dados relativos ao contrato a terceiro, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte requerente. Impõe-se, assim, a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Cumpre destacar, ainda, que a recorrente comprovou nos autos que informa os consumidores, devidamente, em seu sítio eletrônico, a forma correta pela qual se deve acessar os boletos para pagamentos de parcelas e antecipações (ID 34196043, pag. 6).

11. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.